Tribunal: TJSP
Processo: 1004064-26.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes no dia 12 de março de 2021, com vigência pelo prazo de trinta e seis (36) meses. Locatário demandante que pede a renovação do prazo, além da cobrança de multa contratual, sob a alegação de que o locador requereu a devolução do imóvel antes do término da

Ementa:
*AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes no dia 12 de março de 2021, com vigência pelo prazo de trinta e seis (36) meses. Locatário demandante que pede a renovação do prazo, além da cobrança de multa contratual, sob a alegação de que o locador requereu a devolução do imóvel antes do término da relação locatícia. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença por julgamento "infra petita" ou, subsidiariamente, a condenação do demandado no pagamento de multa contratual, além da restituição da caução e do pagamento de indenização moral. EXAME: Autor que moveu Ação Renovatória, requerendo ainda a condenação do demandado ao pagamento de multa contratual e de indenização moral. Decreto de improcedência da Ação, tendo em vista a ausência de comprovação dos requisitos para a renovação do contrato de locação. Restituição da quantia paga a título de caução contudo que não foi requerida pelo autor na petição inicial e não é objeto da presente Ação. Julgamento "infra petita" bem configurado quanto aos pedidos de cobrança de multa contratual e de indenização moral, não examinados na Vara de origem, mas que comportam imediato exame nesta sede por aplicação da "Teoria da Causa Madura", nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que confirma a proposta do locador de renovação do contrato, mas com a majoração do valor do locativo mensal tão somente após o termo final do contrato inicialmente firmado entre as partes. Ausência de prova do pedido de devolução do imóvel antes do vencimento do prazo contratual. Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Prejuízo moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Verba honorária devida pelo autor ao Patrono do requerido que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente anulada, com o julgamento imediato pelo mérito para o decreto de improcedência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*